Tribunal: STF
Processo: ARE 1419650
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 20, p. 1-18) interposto da decisão (eDOC 18, p. 1-4) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-16) deduzido de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 8, p. 1-10).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-10). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 222.666/SC (certidão; eDOC 66, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 345, p. 1-13). 



    Decido.



    Preliminarmente, de imediato, destaco do pedido deduzido no citado RE interposto pelo ora recorrente:



    “(...)



    Em face do exposto, comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alíneas ‘a’ da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer o recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação do artigo 5º, XL, da CRFB” (eDOC 14, p. 16; grifos originais) 



    Assim, consigno que, em 9.6.2023, ao apreciar o referido HC 222.666/SC, impetrado em favor do ora recorrente, deneguei a ordem de habeas corpus, mediante decisão da qual transcrevo, no que essencial:



    “(...)



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] somente foi requerido pela defesa nos embargos declaratórios [eDOC 2, p.306-313], já tendo se manifestado anteriormente nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A [eDOC 2, p.205-213], logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).” (DJe 13.6.2023; grifos originais)



     



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 5.8.2023 (certidão; Portal Eletrônico do STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § , do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente